Tribunal: TJPA
Processo: 0009973-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009973-75.2020.8.14.0401

APELANTE: JOEL EUGENIO DE SOUZA SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0009973-75.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE:
JOEL EUGENIO DE SOUZA SENA
.

DEFESA:
RONDINELLY MAIA ABRANCHES GOMES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISOR: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA: DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa em regime inicial aberto, com pena privativa de liberdade substituída pelas penas restritiva de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discussão consiste em verificar se é devida a isenção do pagamento da pena de prestação pecuniária imposta ao apelante diante da alegação de que não possui condições financeiras para efetuar o seu pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual é possível a comprovação quanto à impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária de modo a autorizar o parcelamento do valor,

contudo, tal pleito deve ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal.

4. A doutrina penalista leciona que há a possibilidade de conversão da pena de prestação pecuniária em outra de natureza não pecuniária mediante aceitação do beneficiário; entretanto, dada sua natureza, o pedido deve ser igualmente declinado perante o Juízo de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº.11.343/2006, art. 33; CP, art.45, §§ 1 º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.125/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOEL EUGÊNIO DE SOUZA SENA,

por intermédio de advogado, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou ao recorrente a prática do crime inserto no
art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pelo crime tipificado no
art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa em regime inicial aberto,
com pena privativa de liberdade substituída pelas penas restritiva de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos (ID 13729590).

Nas razões recursais,
a Defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo para haver a isenção do pagamento da pena pecuniária imposta ao recorrente por não possuir condições financeiras para efetuar o seu pagamento, restando como pena devida apenas a prestação de serviços à comunidade (ID 14896207).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15147422.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 15437476).

É o relatório.

Para revisão
com sugestão de
inclusão em pauta da próxima
Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO.

DO MÉRITO
.

Nas razões recursais,
a Defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo para haver a isenção do pagamento da pena pecuniária imposta ao recorrente, por não possuir condições financeiras para efetuar o seu pagamento, restando como pena devida apenas a prestação de serviços à comunidade (ID 14896207).

Da análise dos autos, verifico que o Juízo
a quo
condenou o apelante pela prática do crime tipificado no
art.33, caput, da Lei nº.11.343/2006
, fixando a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa em regime inicial aberto,
com pena privativa de liberdade substituída pelas penas restritiva de direito consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos (ID 13729590).

Não há como acolher a insurgência defensiva.

Consoante ensinamento doutrinário, a prestação pecuniária é uma espécie de pena restritiva de direito disciplina no art.45, §§ 1 º e 2º, do CP, que consiste no pagamento da quantia de 01 (um) a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos em favor da vítima (ou seus dependentes) ou, quando não houver vítima, em benefício de entidade pública ou privada com destinação social, sendo suscetível de abatimento de eventual condenação cível caso coincidentes os beneficiários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento segundo o qual é possível a comprovação quanto à impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária de modo a autorizar o parcelamento do valor; contudo, tal pleito deve ser deduzido perante o Juízo da Execução Penal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - In casu, a fixação de um salário mínimo de prestação pecuniária para cada crime cometido não se mostrou desproporcional ou desarrazoado em face do caso concreto.
III - Assente nesta Corte Superior que "o valor da prestação pecuniária deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado, a fim de que se possa viabilizar seu cumprimento, uma vez que não tem relação com o montante fixado na pena privativa de liberdade" (fl. 239)
, com escopo de reduzir a prestação para 1 (um) salário mínimo, demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 07/STJ e Súmula 279/STF). Ademais,
é cabível a comprovação de impossibilidade de pagamento da prestação pecuniária perante o Juízo da execução criminal, que poderá até mesmo autorizar o parcelamento do valor de forma a permitir o pagamento pela acusada sem a privação do necessário à sua subsistência. Precedentes
" (AgRg no REsp n. 1.866.787/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5/5/2020). IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 764.125/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

De modo similar, a doutrina leciona que “Se houver aceitação do beneficiário (vítima ou descendentes), a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza, ou seja, de natureza não pecuniária, como, por exemplo, obrigações de fazer, de doar cestas básicas, etc” (LUNARDI, Fábricio Castagna; REZENDE, Luiz Otávio. Curso de Sentença Penal: Técnica, Prática e Desenvolvimento de Habilidades, 7ª ed.rev. atual. E ampl. São Paulo, Editora JusPodivm, 2024, pag.232). Sendo assim, dada sua natureza, compete também ao Juízo da Execução Penal apreciar eventual conversão da pena de prestação pecuniária em outra de natureza não pecuniária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo inalterada a r. sentença recorrida nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025